Tribunal: TJMT
Processo: 1003049-49.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003049-49.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), WEVERTON LUCAS RIBEIRO DE SOUZA (AGRAVADO), ELKE FIGUEIRA DA SILVA - CPF: 967.694.401-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - TRÁFICO DE DROGAS, RECEPTAÇÃO, POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO, TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO, CORRUPÇÃO ATIVA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E TRÁFICO DE DROGAS - RETIRADA DO EQUIPAMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - PRETENSÃO MINISTERIAL REFORMA DA DECISÃO - DECLARAÇÃO DO EMPREGADOR - EXERCÍCIO DE OCUPAÇÃO LÍCITA -
CONDENAÇÕES POR FATOS PRATICADOS HÁ MAIS DE 8 (OITO) ANOS - CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DO REGIME SEMIABERTO - PROXIMIDADE DA DATA PREVISTA PARA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO [DOIS MESES] -
FUNÇÃO RESSOCIALIZADORA DA PENA OBSERVADA

- JULGADOS DO TJMT - RECURSO DESPROVIDO.

A análise de cada situação fática/jurídica deve observar
“aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal”
(TJMT, AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015), ao passo que o trabalho deve ser prestigiado por se tratar de
meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT,
AgExPe
NU 1026697-63.2020.8.11.0000).

Sopesados a existência de condenações por fato praticado há mais de 8 (oito) anos, o exercício de ocupação lícita, o cumprimento das obrigações inerentes ao regime semiaberto e a proximidade da data prevista para progressão ao regime aberto [dois meses], o afastamento da monitoração eletrônica deve ser preservado. (TJMT, AgExPe
NU 1003762-58.2022.8.11.0000;
AgExPe
NU 1005307-66.2022.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 1003049-49.2023.8.11.0000 - COMARCA DE
CUIABÁ

AGRAVANTE: MINISTERIO PÚBLICO

AGRAVADO:
WEVERTON LUCAS RIBEIRO DE SOUZA

RELATÓRIO

Agravo interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (SEEU 0010605-37.2016.8.11.0042), que deferiu a retirada do equipamento de monitoração eletrônica em cumprimento de pena decorrente de condenações por tráfico de drogas, receptação, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, tráfico de drogas privilegiado, corrupção ativa, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e tráfico de drogas, unificadas em 19 (dezenove) anos e 5 (cinco) meses de reclusão e 1.274 (mil duzentos e setenta e quatro) dias-multa, em regime inicial semiaberto - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 180 do CP, art. 12 da Lei nº 10.826/2003, art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, art. 333 do CP, art. 14 da Lei nº 10.826/2003, e art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (
https://seeu.pje.jus.br/seeu
), pelo agravado
WEVERTON LUCAS RIBEIRO DE SOUZA.

A 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ [NÚCLEO DE EXECUÇÃO PENAL] sustenta que
“a dispensa de uso de aparelho para monitoração eletrônica”
viola
“a execução progressiva da pena e a isonomia entre aqueles sentenciados que cumprem pena no regime semiaberto”
.

Pede provimento para
“determinar a obrigatoriedade do uso de monitoramento eletrônico durante o cumprimento de pena em regime semiaberto”
(ID 158437656).

WEVERTON LUCAS RIBEIRO DE SOUZA pugna pelo desprovimento (ID

158437664).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (SEEU 0010605-37.2016.8.11.0042).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Agravo em execução Penal - Irresignação do Ministério Público – Pleito de restabelecimento de monitoramento eletrônico para reeducando em regime semiaberto - Procedência - Ausência e comprovação técnica da impossibilidade do uso da tornozeleira eletrônica em razão da atividade desenvolvida pelo agravado - Contrato por tempo determinado já vencido, sem comprovação de sua renovação ou de continuidade na mesma atividade – Necessária interpretação da NR-10, do Ministério do Trabalho e Emprego – Legalidade da monitoração eletrônica quando for concedido regime semiaberto harmonizado, em razão da ausência de estabelecimento adequado para o regime para o qual o reeducando foi progredido - Precedentes do STJ – Pelo provimento do recurso
.”

(José de Medeiros, procurador de Justiça - ID

153153676)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado registra as seguintes condenações:

- 7 (sete) anos de reclusão e 524 (quinhentos e vinte e quatro) dias-multa por tráfico de drogas, receptação e posse irregular de arma de fogo de uso permitido - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, art. 180 do CP e art. 12 da Lei nº 10.826/2003 -, praticados em Várzea Grande, no dia 18.2.2015, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 13.9.2016 (SEEU 0010605-37.2016.8.11.0042; ação penal NU 0005479-63.2015.8.11.0002);

- 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 200 (duzentos) dias-multa por tráfico de drogas privilegiado, corrupção ativa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido - art. 33,
caput
, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, art. 333 do CP e art. 14 da Lei nº 10.826/2003 -, praticados em Cuiabá, no dia 25.1.2014, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 26.7.2016 (SEEU 0010605-37.2016.8.11.0042; ação penal NU 0003976-18.2014.8.11.0042);

- 6 (seis) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa e por tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 -, praticado em Cuiabá, no dia 10.3.2015, cuja sentença condenatória transitou em julgado no dia 30.5.2017 (SEEU 0010605-37.2016.8.11.0042; ação penal NU 0008134-82.2015.8.11.0042).

Em 4.7.2022, o Juízo da Execução Penal assim decidiu:

“[...] O requisito objetivo para a progressão regimental ao aberto está previsto para o dia 26.06.2023. A defesa requer a isenção
do uso da tornozeleira eletrônica, argumentando, em síntese que o recuperando trabalha como instalador de ar-condicionado e que o equipamento lhe impossibilita de desempenhar a sua função.

A defesa traz a proibição na norma reguladora nº 10 que disciplina a segurança do trabalho em atividades que estejam direta ou indiretamente relacionadas a instalações elétricas (seq. 106).

Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pleito (seq. 110). [...]

Inicialmente, verifico que de fato, a NR nº 10 do Ministério do Trabalho e Emprego que regulamenta as atividades e serviços com eletricidade, especificamente no item 10.2.9.3, dispõe ser ‘vedado o uso de adornos pessoais nos trabalhos com instalações elétricas ou em suas proximidades’.

De outro lado, sabemos que o cumprimento de pena em regime semiaberto c/c uso de tornozeleira eletrônica em nosso Estado é muito mais brando do que aquele previsto em lei, vez que o recuperando não necessita repousar em estabelecimento prisional adequado.

Contudo, a barreira imposta pela sociedade em relação àqueles que utilizam tornozeleira eletrônica é muito grande, ainda mais em relação à filtragem para inserção no mercado de trabalho, pois os empregadores privados, em sua grande maioria, não querem um ‘condenado’ nos quadros da sua empresa, pois a utilização do equipamento eletrônico poderá ‘constranger’ seus clientes.

Ademais, sabemos que os programas estabelecidos entre o Poder Judiciário e os demais órgãos públicos acerca da contratação de recuperandos em regime semiaberto ainda não abrange todos aqueles que buscam um emprego.

Outrossim, não se trata de eximir o recuperando do cumprimento da sua pena, contudo, se a finalidade da execução penal é efetivar as disposições de sentença e de proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado(a), seria desarrazoado indeferir o pedido formulado pela defesa, pois neste caso o uso da tornozeleira não terá nenhuma efetividade, vez que a recuperando demonstra ter seguido um novo rumo em sua vida.

A CNGC em seu artigo 630 preceitua que a utilização do monitoramento eletrônico poderá ser revogada a qualquer tempo, o que a meu ver deve ser interpretado de forma individualizada.

No caso do recuperando, em que pese os crimes pelos quais foi condenado serem considerados graves e reprováveis, não foram cometidos com violência ou grave ameaça, bem como após consulta aos antecedentes criminais, verifiquei que o mesmo não possui nova condenação criminal, demonstrando assim não se tratar de pessoa de extrema periculosidade.

Alias, o fato de o recuperando estar trabalhando, demonstra que o mesmo está buscando a tão almejada ressocialização, pois o trabalho é uma das ferramentas mais eficazes para a diminuição da reincidência, pois distancia o recuperando da aproximação com a criminalidade.

Logo, não me parece razoável, tampouco proporcional no caso em específico, manter a tornozeleira eletrônica. Aliás, o art. 146-B da LEP dispõe o seguinte: ‘O juiz poderá definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica [...]’, ou seja, a lei estabeleceu uma faculdade ao magistrado e não uma obrigatoriedade nesse sentido. [...]

Assim, como forma de viabilizar/manter a reinserção do apenado no mercado de trabalho é que no presente caso, excepcionalmente, com fundamento no artigo 146-B da LEP e artigo 630 da CNGC, ISENTO a condição de fiscalização da pena mediante monitoração eletrônica, bem como autorizo o recuperando WEVERTON LUCAS RIBEIRO DE SOUZA a se ausentar das comarcas de Cuiabá e Várzea Grande sem autorização judicial, quando o motivo for única e exclusivamente o trabalho.

Por consequência, determino a RETIRADA da tornozeleira eletrônica do executado WEVERTON LUCAS RIBEIRO DE SOUZA, devendo, no entanto, o recuperando rigorosamente as demais condições já fixadas, SOB PENA DE REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME DE PENA E CONSEQUENTE EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO

[...].”
(Leonardo de Campos Costa e Silva Pitaluga, juiz de Direito - SEEU NU 0010605-37.2016.8.11.0042)

Pois bem.

A autorização de cumprimento de pena, em regime semiaberto, sem tornozeleira eletrônica, está fundamentada na efetividade da função ressocializadora da pena, a fim de “
viabilizar/manter a reinserção do apenado no mercado de trabalho”.

Vejamos.

De fato, a
análise de cada situação fática/jurídica deve observar
“aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e à função ressocializadora da execução penal
” (
TJMT,
AgExPe NU 0003894-78.2008.8.11.0015 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - 1º.7.2020).

No caso, o agravado cumpre pena por crimes [
tráfico de drogas, receptação, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, corrupção ativa e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido]
praticados em
25.1.2014, 10.3.2015 e
18.2.2015, ou seja, há mais de 8 (oito) anos.

Ocorre que, durante esse período, não se envolveu em novos delitos (
SEEU NU 0010605-37.2016.8.11.0042 - Sistema
Primus
).

Além disso, comprovou
exercer ocupação lícita como
“auxiliar de manutenção de ar condicionado”
, na empresa Silvio Flores Palácio [CNPJ 32.955.444/0001-77], há
“10 (dez) meses”
, conforme Contrato de Trabalho por Prazo Determinado, declaração subscrito por Silvio Flores Palácio, proprietário da referida empresa (SEEU NU 0010605-37.2016.8.11.0042 - Seq. 106.4)
.

Outrossim, cumpriu as obrigações impostas durante o período em que esteve sem monitoração eletrônica [agosto de 2022 a março de 2023] e alcançará o requisito objetivo para progressão ao regime aberto em
26.6.2023

(SEEU 0010605-37.2016.8.11.0042).

Com efeito, o trabalho deve ser prestigiado por se tratar de
meio eficaz para o ajustamento do reeducando à sociedade, atendendo aos propósitos da LEP (TJMT,
AgExPe
NU 1026697-63.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 4.3.2021).

Destacam-se os seguintes arestos deste e. Tribunal:

“O agravante deve cumprir a pena imposta em regime semiaberto, na forma disciplinada pelo artigo 35 do Código Penal e artigos 91 e 92 da Lei de Execuções Penais. Porém, ante a inexistência de estabelecimento adequado, resta aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento – tais como o monitoramento eletrônico. Na espécie, o monitoramento eletrônico se revela inadequado, pois impede o exercício de regular atividade profissional, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família.”
(
AgExPe

NU 1003762-58.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 13.4.2022)

“3. A exemplo de julgados desta Corte, o julgador deve analisar o conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário - ou não -, para que a pena possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada, nos termos do art. 146-D da Lei de Execução Penal. Nessa esteira, não havendo justificativa concreta sobre a necessidade de preservação da tornozeleira eletrônica [...], impõe-se a sua retirada.”
(
AgExPe
NU 1005307-66.
2022.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 9.5.2022)

Sopesados
a existência de condenações por fatos praticado há mais de 8 (oito) anos,
o exercício de ocupação lícita, o cumprimento das obrigações inerentes ao regime semiaberto e a proximidade da data prevista para progressão ao regime aberto [dois meses], o afastamento da monitoração eletrônica deve ser preservado.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023